Tribunal: TJSP
Processo: 1025181-86.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação Revisional. Bancários. Sentença de extinção do Processo. Inconformismo. Acolhimento. Sentença que homologou pedido de desistência da Ação e determinou o recolhimento das custas iniciais. A Autora desistiu da Ação por não ter a intenção de efetuar o recolhimento das custas iniciais, uma vez que, inicialmente, não lhes foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação Revisional. Bancários. Sentença de extinção do Processo. Inconformismo. Acolhimento. Sentença que homologou pedido de desistência da Ação e determinou o recolhimento das custas iniciais. A Autora desistiu da Ação por não ter a intenção de efetuar o recolhimento das custas iniciais, uma vez que, inicialmente, não lhes foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. Aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil à hipótese. Cancelamento da distribuição. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais.